Tribunal: STF
Processo: ARE 1224998
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ENFERMEIRA. AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO LEGISLADOR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Apelação Cível - Funcionária Pública Estadual - Aposentadoria Especial - Omissão legislativa não justifica o não cumprimento de comando constitucional - Inteligência do art. 40, § 4º  da CF -  Aplicação da Lei n° 8.213/91 por analogia - Admissibilidade - Autora, no entanto, que não comprovou o preenchimento de todos os requisitos para a concessão imediata de qualquer das modalidades de aposentadoria - Requerimento de aposentadoria prejudicado - Contagem de tempo como especial garantida -  Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido.” (Doc. 1, p. 108)  

Os embargos de declaração opostos por Sônia Maria Dias Baptista (Doc. 1, p. 120-122) e pela São Paulo Previdência - SPPREV (Doc. 1, p. 132- 136) foram desprovidos (Doc. 1, p. 143-149).
 Sônia Maria Dias Baptista e o Estado de São Paulo interpuseram recursos extraordinários (Doc. 1, p. 152-162 e 164-180)
Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo, 40, § 4º, inciso III, da Constituição da República. Sustenta que “o fato do autor exercer suas funções por longos anos e perceber adicional de insalubridade, por si só, não lhe confere o direito de ter o tempo de serviço averbado em seu prontuário, nas condições que pretende” (Doc. 1, p. 169-170). Ressalta que a autora é servidora pública estadual, contratada sob o regime jurídico de direito administrativo e pretende “a concessão de benefício previsto no Regime Geral da Previdência Social que não é assegurado por lei específica a servidores públicos, o que é inadmissível” (Doc. 1, p. 170). Enfatiza a inexistência de “comando legal autorizador do deferimento do querer inaugural, no âmbito das leis que regem o funcionalismo público do Estado de São Paulo, descabendo, ainda, aplicar-se o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição da República, considerando-se não ser tal norma auto-aplicável” (Doc. 1, p. 170). Entende que “deve-se aguardar a edição de LEI COMPLEMENTAR, consoante impõe a Constituição Federal” (Doc. 1, p. 171). Argumenta que a autora “deseja obter os benefícios de servidor estatutário, concomitantemente com as vantagens do Regime Geral de Previdência Social, que tem outras regras e princípios” (Doc. 1, p. 172). Defende a ocorrência de erro conceitual, na medida em que “se confunde o direito ao recebimento do adicional de insalubridade com o direito à concessão de aposentadoria especial” (Doc. 1, p. 173). Frisa que a autora “não conta com os 35 anos de contribuição exigidos para a concessão de sua aposentadoria, em razão do que atender-se o seu pedido constituiria em ferimento do principio da isonomia, caracterizando-se arrematado privilégio e exceção odiosa, com relação a tal requisito e em confronto ao concedido às demais categorias de servidores, o que não se admite” (Doc. 1, p. 174). Pondera que “a Constituição Estadual, assim como a Federal, limita-se a dizer que a aludida diferenciação não está vedada em certas hipóteses, o que, evidentemente, não significa que esse mesmo tratamento especial deva existir” (Doc. 1, p. 179). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Sônia Maria Dias Baptista por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1, p. 183). Noutra banda, inadmitiu o recurso extraordinário  interposto pelo Estado de São Paulo por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 1, p. 184-185). Irresignado, o ente federativo interpôs o presente agravo (Doc. 1, p. 188-192).
A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 942 (Doc. 3).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema 942 da Repercussão Geral (Doc. 7). 
Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno do feito a esta Suprema Corte, “considerando-se a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 942” (Doc. 9, p. 4). 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c condenatória ajuizada por Sônia Maria Dias Baptista, ocupante do cargo de enfermeira da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando a conversão e averbação de tempo especial, laborado em atividade insalubre, para tempo de serviço comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com base no artigo 57 da Lei  8.213/1991 (Doc. 1, p. 2-8).
A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pela autora para reconhecer o direito à contagem de tempo de serviço laborado em condições especiais, nos termos da Lei 8.213/1991, e julgou prejudicado o pedido de concessão de aposentadoria especial, ante a ausência de prova de prévio requerimento administrativo (Doc. 1, p. 116).     
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, fixou a seguinte tese:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”

Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema. 
Saliente-se que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 1.014.286, Rel. Min. Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou:  

“A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
A contagem diferenciada e a obtenção, ou não, de benefícios previdenciários a partir dela, não é automática, devendo ser requerida aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 
Rejeito, ainda, o pedido de modulação dos efeitos da decisão porque, conforme já ressaltado, não houve alteração de jurisprudência no tema. 
Com efeito, a questão debatida, ou seja, aquela que envolve o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, prestado sob condições especiais, ainda não estava consolidada pela jurisprudência desta Corte. 
Não houve, portanto, mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 
Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos, até porque já consta no referido julgado, sob a sistemática da repercussão geral, um limite temporal: ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019’ e depende, conforme acima afirmado, além disso, do preenchimento de pressupostos previstos em lei. 
Assim, estão ausentes os requisitos necessários à modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.’” (DJe de 09/06/2021, destaquei)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente